Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-72.2019.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEILDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 002.444.802-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIREITO SOCIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR DEMONSTRADA. ALUGUEL SOCIAL. CABIMENTO. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO. VALOR PREVIAMENTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL. READEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O direito à moradia é um dos direitos sociais elencados no art. 6º da Constituição Federal, competindo ao Município instituir política de assistência social com vistas ao direito de morar, onde se insere o aluguel social. Logo, comprovado nos autos a situação de séria vulnerabilidade familiar da Autora, adequada a decisão que obriga o Município a disponibilizar moradia digna às partes.

2.

Em suma, a situação que se apresenta enquadra-se na hipótese autorizadora de auxílio moradia consistente no “
aluguel social
”, sendo a sentença de origem escorreita quanto a concessão do benefício à Autora.

3.

A Lei Municipal prevê valor fixo e pré-determinado para a concessão do benefício, o que equivale a 1⁄2 salário mínimo vigente, assim, existindo previsão legal, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na esfera administrativa sob pena de afronta a Separação dos Poderes, devendo a sentença de origem ser reformada apenas para readequar o valor do benefício.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste, em face da sentença de procedência, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LEILDE OLIVEIRA DOS SANTOS, na qual objetivava a condenação do demandado ao pagamento mensal de "aluguel social”, uma vez que vive em situação de extrema vulnerabilidade.

Em síntese, sustenta que é genitora de três filhos, sendo o primogênito (16 anos) acometido de paralisia cerebral, o que impossibilita a Autora de trabalhar. Informa que sobrevivem apenas com o valor de um salário mínimo oriundo da concessão do Benefício de Prestação Continuada recebida pelo menor. Aduz que o benefício é insuficiente para cobrir os gastos com alimentação, água, luz, alimentação, remédios e moradia.

Instruído o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais averbados nos autos
,
para CONDENAR o Município de Primavera do Leste na
obrigação de fornecer moradia própria para a parte Reclamante ou pagamento de aluguel até o fornecimento da moradia
, desde que permaneça em situação de vulnerabilidade social
,
pelo que confirmo a tutela de urgência deferida. Sem custas e honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009

O Município de Primavera do Leste apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais, o demandado sustentou, em síntese, que a decisão objurgada contrariou a Lei Municipal nº 1620/2016 que dispõe sobre o tema, ainda, sustenta que o benefício não pode ser deferido por prazo indeterminado. Reforça que acaso acolhida a pretensão da autora, esse MM. Juízo estará praticando verdadeira intervenção no Poder Executivo, na medida em que ordenará o fornecimento de moradia em favor da demandante, não acessível à toda a população carente e desprovida de casa própria, cujos recursos terão que ser subtraídos, necessariamente, da verba orçamentária destinada à saúde pública ou outras áreas, em seu aspecto global. Advogou a ausência de previsão orçamentária. Requereu o provimento do recurso para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id nº 68723499.

Não aportaram aos autos manifestação ministerial.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021